Tribunal: TCU
Processo: 013.159/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 768/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 2269/2021-TCU-Plenário , de modo que onde se lê " Acórdão 1121/2021-TCU-Plenário ", passe-se a ler " Acórdão 1101/2021-TCU-Plenário ", de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 013.159/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: : Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Entidade: Arsenal de Guerra do Rio. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.